Tribunal: TJBA
Processo: 8000706-60.2021.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000706-60.2021.8.05.0076

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s): CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO

APELADO: ANA LUCIA BATISTA DOS SANTOS

Advogado(s):ANDRESA DE ARAUJO CARVALHO registrado(a) civilmente como ANDRESA DE ARAUJO CARVALHO, VALMIR DANTAS ASSUNCAO JUNIOR

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO
CIVIL

E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA NÃO INSCRITA. INAPLICABILIDADE DE NORMA POSTERIOR. IRRETROATIVIDADE DE RESOLUÇÃO.
APELO
CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA

MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por entidade de previdência complementar fechada contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de suplementação de pensão por morte à companheira de participante falecido, ainda que não inscrita previamente como beneficiária e sem o recolhimento de aporte adicional exigido por norma regulamentar superveniente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação e suposta inobservância do Tema 907 do STJ; (ii) estabelecer se é devida a suplementação de pensão por morte à companheira não inscrita como beneficiária, à luz do regulamento vigente à época da aposentadoria do participante e da exigência posterior de aporte financeiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a nulidade da sentença, pois a adoção de entendimento diverso do pretendido pela parte não configura ausência de fundamentação e eventual análise do Tema 907 confunde-se com o mérito recursal.

Aplica-se o art. 1.013, § 3º, IV, do CPC para julgamento integral da matéria, afastando a necessidade de anulação da sentença diante da causa madura.

Reconhece-se a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às entidades fechadas de previdência complementar, regidas pelas Leis Complementares ns 108/2001 e nº 109/2001 e por seus regulamentos próprios.

Adota-se o entendimento do Tema 907 do STJ, segundo o qual o regulamento aplicável é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade do benefício.

Constata-se que, à época da aposentadoria do participante (1995), vigorava regulamento que não exigia inscrição prévia de beneficiários, nem aporte financeiro adicional para concessão de pensão.

Afasta-se a aplicação retroativa da Resolução n. 49/1997, por violação ao direito acumulado e ao princípio da segurança jurídica, nos termos do art. 17, parágrafo único, da LC n. 109/2001.

Presume-se o prévio custeio do benefício durante a fase contributiva do participante, inexistindo comprovação de desequilíbrio atuarial pela entidade previdenciária.

Reconhece-se a condição de dependente da autora, comprovada pela concessão de pensão por morte pelo INSS e pelo pagamento de pecúlio pela própria entidade, sendo vedado comportamento contraditório em afronta à boa-fé objetiva.

Mantém-se a sentença que determinou a implantação do benefício, em consonância com a jurisprudência dos tribunais pátrios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

O regulamento aplicável à previdência complementar fechada é o vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade do benefício.

É vedada a aplicação retroativa de norma regulamentar que imponha novas exigências para inclusão de beneficiários, em prejuízo de direito acumulado.

A ausência de inscrição prévia do dependente não impede a concessão de pensão por morte quando comprovada a condição de beneficiário e inexistente prejuízo atuarial.

A entidade de previdência não pode adotar comportamento contraditório ao reconhecer a condição de dependente para um benefício e negá-la para outro decorrente do mesmo fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8000706-60.2021.8.05.0076
,
da Comarca de Entre
Rios
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
e
como
a
pelad
a,
ANA LÚCIA BATISTA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer
d
o
Apelo e
negar-
lhe

provimento
,
confirmando a sentença
a quo
, com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência
,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12

.